Tribunal: TJMT
Processo: 1023344-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023344-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de Omissão quanto ao art. 231, §4º, da CF/1988 e ao art. 886, VI, do CPC. Ausência de Vício. Inovação Recursal. Prequestionamento. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para suspender leilão judicial de imóveis rurais, sob alegação de omissão quanto ao art. 231, §4º, da CF/1988 e ao art. 886, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente o art. 231, §4º, da CF/1988; e (ii) aferir se a ausência de manifestação sobre o art. 886, VI, do CPC configura vício sanável em embargos de declaração, considerando que tal argumento foi introduzido apenas na via aclaratória.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou os elementos constitucionais relevantes do art. 231 da CF/1988, concluindo que a eficácia de restrições decorrentes de suposta área indígena exige demarcação formal, homologação presidencial e registro, inexistentes no caso. A falta de menção expressa ao §4º não caracteriza omissão quando o fundamento utilizado é suficiente para sustentar a conclusão.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A alegação fundada no art. 886, VI, do CPC constitui inovação recursal, por não ter sido ventilada no agravo de instrumento, sendo incabível sua apreciação exclusiva em embargos de declaração.

6. Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, evidenciando que os embargos buscam rediscutir o mérito, hipótese estranha ao art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não autoriza a análise de tema novo, nem impõe ao órgão julgador o exame de dispositivos legais cuja apreciação seja despicienda à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não configura omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para resolver a controvérsia. 2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO CALETTI DEON contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial dos imóveis matriculados sob nº 4.867 e 4.868 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEIS RURAIS EM ÁREA DE PRETENSA DEMARCAÇÃO INDÍGENA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO FORMAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL FORMALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do leilão judicial de imóveis rurais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os imóveis penhorados estariam inseridos em área indígena Manoki, caracterizando-os como bens da União e, portanto, impenhoráveis, ainda que ausente homologação ou averbação registral.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231), mas exige procedimento demarcatório formal para eficácia perante terceiros.

4. As matrículas dos imóveis permanecem sem restrição formal; inexiste homologação presidencial e registro em nome da União.

5. A decisão federal invocada pelos agravantes apenas determinou a ultimação do processo demarcatório, não configurando demarcação concluída.

6. A manifestação da SEMA/MT e dados cadastrais não substituem a formalidade registral prevista em lei.

7. A suspensão do leilão, sem restrição formalizada, violaria a segurança jurídica e o direito do credor à satisfação de crédito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A proteção constitucional às terras indígenas exige a conclusão do procedimento demarcatório, com homologação e registro formal, para gerar efeitos perante terceiros. 2. A inexistência de restrição registral afasta a suspensão do leilão judicial de imóveis penhorados regularmente matriculados.” (cf. Id. nº 322855870).

A parte RODRIGO CALETTI DEON opôs os presentes aclaratórios (cf. Id. nº 325788860) alegando omissão quanto à análise do art. 231, §4º da Constituição Federal, que estabelece a inalienabilidade e indisponibilidade das terras indígenas e a imprescritibilidade dos direitos sobre elas, bem como omissão quanto ao art. 886, VI do CPC, que exige menção no edital de leilão sobre existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, para fins de prequestionamento, visando possibilitar a interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 328319851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e necessidade de prequestionamento.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, alegação omissão acerca da análise do art. 231, §4º da Constituição Federal, que estabelece a inalienabilidade das terras indígenas e a imprescritibilidade dos direitos sobre elas, bem como quanto ao art. 886, VI do CPC, que exige menção no edital de leilão sobre existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.

Quanto à primeira alegação, observo que o acórdão embargado, de fato, não mencionou expressamente o §4º do art. 231 da Constituição Federal, que estabelece que "

As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis". Contudo, a decisão colegiada analisou detalhadamente o art. 231 da Constituição Federal, com ênfase nos §§2º e 6º, e fundamentou adequadamente a conclusão de que a proteção constitucional às terras indígenas exige a conclusão do procedimento demarcatório para produzir efeitos perante terceiros.

É importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento em embargos à execução fiscal, interposto pelo agravante, em desfavor de decisão que determinou a intimação da executada para indicar as provas que pretende produzir. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.

Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.

VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.931.561/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Também nesse sentido, precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HERMES PROENÇA DE OLIVEIRA e CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030028-77.2025.8.11.0000, mantendo a revogação da gratuidade da justiça. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram enfrentados fundamentos jurídicos essenciais, como a presunção relativa da declaração de pobreza, a necessidade de intimação prévia e a análise sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/88. Requerem efeitos modificativos para restabelecer o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da gratuidade da justiça; (ii) avaliar se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para restabelecer o benefício revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de vícios formais (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos invocados, reconhecendo a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e indicando os elementos concretos que justificaram o afastamento dessa presunção no caso específico.

A decisão especificou que os embargantes apresentaram sinais de capacidade econômica incompatíveis com a hipossuficiência, tais como recebimento de alto valor em repactuação contratual, propriedade de veículos, participação societária, movimentações financeiras relevantes e omissão de documentos.

A alegação de contradição entre fundamentos e conclusão não procede, pois o acórdão analisou detalhadamente os argumentos e concluiu, de forma coerente, que a presunção de hipossuficiência foi legitimamente afastada com base em provas idôneas.

Também não se verifica fundamentação genérica, uma vez que a decisão indicou expressamente os documentos e dados que embasaram a rejeição do pedido de justiça gratuita.

A jurisprudência pacífica do STJ dispensa o julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais mencionados, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.

A pretensão dos embargantes se revela como inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, 99 e 489, §1º, IV e VI; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.” (N.U 1030028-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, tanto pelos autores quanto pelos réus de ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Os autores embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à sua condição de confinantes certos e à caracterização de direito real aquisitivo, além da existência de erro de fato na sentença rescindenda. Os réus embargantes, por sua vez, apontam omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato quanto à análise da legitimidade ativa dos autores da ação rescisória e à suposta condição de confinantes certos;

(ii) apurar a existência de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência no julgamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A alegação dos autores embargantes de que haveria omissão quanto à sua condição de confinantes certos foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de prova idônea do confronto direto entre os imóveis registrados, além de destacar a existência de dúvida substancial e a ausência de impugnação a laudo técnico desfavorável.

5. A condição de confinante certo pressupõe titularidade dominial registrada e vínculo direto com o imóvel usucapido, o que não foi comprovado, sendo inaplicável a Súmula 391 do STF.

6. Não se configura erro de fato quando os documentos invocados pelos embargantes sequer integraram os autos originários, ou quando a decisão embargada analisou os elementos probatórios, apenas atribuindo-lhes valor jurídico diverso do pretendido.

7. O inconformismo dos autores com o resultado desfavorável não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, sendo descabida a pretensão de rediscussão do mérito sob a alegação de vício inexistente.

8. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando os pontos relevantes da controvérsia e não sendo exigida a manifestação sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme jurisprudência do STJ.

9. Quanto aos embargos opostos pelos réus, assiste razão ao apontarem omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que, por se tratar de ação autônoma, a sucumbência atrai a incidência do art. 85, § 2º, do CPC, independentemente da ausência de julgamento de mérito.

10. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os ônus da sucumbência, ainda que a extinção se dê por ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração opostos por DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM rejeitados.

12. Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar os autores ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A existência de dúvida relevante quanto à titularidade registral do imóvel impede o reconhecimento da parte como confinante certo e afasta a configuração de omissão ou contradição na decisão embargada.

2. O erro de fato que enseja ação rescisória pressupõe fato incontroverso e demonstrável a partir dos autos originários, o que não se verifica quando o elemento probatório é posterior ou controverso.

3. A ausência de fixação de honorários de sucumbência na ação rescisória configura omissão sanável por embargos de declaração, devendo ser observada a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

5. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente os motivos de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 966, V, VI e VIII; 967; 85, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 391; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, j. 13.06.2023; STJ, REsp 1432579/MG, j. 22.11.2018; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, j. 11.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, j. 08.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2356698/MG, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1031983-80.2024.8.11.0000, j. 11.09.2025. (N.U 1023922-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Quanto à segunda alegação, referente à suposta omissão quanto ao art. 886, VI do CPC, que exige menção no edital de leilão sobre existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, verifico que tal questão não foi objeto específico do agravo de instrumento, surgindo apenas nos embargos de declaração como argumento novo.

Trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, tese veiculada unicamente em sede de embargos declaratórios, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025